Tribunal: TJDFT
Processo: 0731561-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INVERSÃO. ÂNIMO. LUGAR INCERTO. DOMICÍLIO. RÉU.
1. Em regra, a fixação da competência da ação penal será determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução, nos termos do disposto no caput do art. 70 do Código de Processo Penal, devendo ser observado, também, o momento da prática do crime e a legislação em vigor na época.
2. O crime de apropriação indébita, delito material, se consuma com a inversão do ânimo da posse, ou seja, quando o agente passa a agir como se fosse proprietário do bem entregue em confiança.
3. Não sendo possível aferir o lugar da consumação do delito, deverá ser utilizado como foro supletivo ou subsidiário o domicílio do investigado, na inteligência do art. 72, caput, do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado para o processamento do feito.